Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725831-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVERIO AGRAVADO: RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, MARIA APARECIDA SILVERIO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0711334-65.2021.8.07.0007, ajuizada em face de RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada e suspendeu a execução (ID n. 160721665 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID n. 48434586), a agravante narra que ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, com o fim de executar débitos locatícios, e que buscou por meio dos sistemas disponíveis ao juízo e por meios extrajudiciais satisfazer o crédito exequendo, mas sem sucesso, de modo que, em 31/95/2023, requereu a novamente pesquisa de ativos financeiros no SISBAJUD de forma reiterada, o que foi indeferido pelo juízo a quo na decisão recorrida, na qual também determinou a suspensão do processo. Sustenta que a renovação da diligência é razoável e proporcional, pois a última pesquisa no SISBAJUD ocorreu em 23/03/2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano; e que a finalidade da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, de modo que não se pode condicionar a sua utilização à probabilidade de sucesso da medida, em razão de ter sido a pesquisa anterior, feita em um único dia, infrutífera. Cita o princípio da razoável duração do processo (art. 4o do Código de Processo Civil – CPC[1] e art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República[2]) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC[3]), mencionando, ainda, que o processo de execução tramita no interesse do exequente, “a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros” (art. 835, I, CPC[4]), por meio de consulta a sistemas eletrônicos, em conformidade com o disposto no art. 854, caput ̧ CPC[5]. Afirma, assim, ser possível a reiteração da pesquisa no sistema SISBAJUD e não haver justificativas para a suspensão do processo. Com relação à antecipação da tutela recursal, aduz que a decisão agravada, ao suspender o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, pode causar prejuízo à agravante; que a probabilidade de provimento do recurso está evidenciada, em razão da possibilidade de reiteração da pesquisa no SISBAJUD quando decorrido prezo razoável desde a última pesquisa; e que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão, pois o processo continuará suspenso até a ulterior indicação de bens, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente com o término do prazo de suspensão. Desta forma, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para afastar a suspensão do processo e deferir a imediata consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada. Comprovação do recolhimento das custas processuais em ID n. 48434590 e 48434591. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]). A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso sob exame, delibera-se acerca do pedido de busca de bens via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Eis a r. decisão agravada: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor via sistema Sisbajud restou infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 01/06/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição (...) (ID n. 160721665 dos autos de origem) Impende mencionar que a ferramenta denominada “teimosinha” foi disponibilizada para permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema durante 30 (trinta) dias ou até localizar valores necessários para satisfazer integralmente o valor da dívida para pagamento. Cotejando os autos originários, há indícios da probabilidade do direito postulado, mas a urgência não se revela com o colorido estampado na inicial. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, a execução tramita desde o ano de 2021, sem alcançar a satisfação do débito. Em que pese devidamente citado (ID n. 108042489 e 116002588), a parte executada, ora agravada, continua em seu intento de não honrar o pagamento de sua responsabilidade, frustrando a execução. Foram realizadas pesquisas de ativos em nome do executado, e a última pesquisa realizada no SISBAJUD restou infrutífera, tendo sido realizada em 23/03/2022 (ID n. 119361442 e 119362645), de modo que transcorreu lapso temporal de 01 (um) ano entre as pesquisas de ativos e o novo pedido da parte agravante. Considerado tal lapso temporal, a renovação da pesquisa via SISBAJUD demonstra ser meio disponível atualmente a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo. Acrescente-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (Grifou-se). No mesmo sentido, tem decidido esta c. Primeira Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BaceJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como "teimosinha", e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1606697, 07144359720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Incide, na espécie, os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Ressalte-se que o ordenamento jurídico brasileiro não impôs um critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, e sequer limitou a quantidade de requisições a serem feitas. Não obstante, filio-me ao entendimento do eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região no sentido de que “O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula no 81). Por outro lado, em que pese a alegação do agravante quanto à prescrição intercorrente e à remessa dos autos ao arquivo, certo é que se trata de arquivo provisório e não definitivo. Desta forma, apesar de preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não revelada a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos cumulativos e autorizadores para concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 03 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [2] Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira [5] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.